Tribunal: TJDFT
Processo: 0737345-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO. SERVENTIA JUDICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA.
1. A parte, por não integrar o Judiciário, não possui - e nem poderia ter - competência legal, nem ingerência administrativa na serventia judicial para expedir, por ela própria, cartas precatórias, sobretudo diante da crescente hegemonia nacional dos processos eletrônicos, os quais são impulsionados por sistemas digitais manejados exclusivamente pelos servidores públicos de cada Tribunal. (E REsp n. 1.817.963/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 5/9/2019).
2. Também o Conselho Nacional de Justiça, através do Ato Normativo 0005319-07.2022.2.00.0000, recomenda que a distribuição de cartas precatórias seja realizada diretamente pelos tribunais, quando houver participação da Defensoria Pública, visto não possuírem estrutura compatível com a do Poder Judiciário.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.